Tribunal: STF
Processo: HC 253322
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 985.823/BA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi representado e teve a internação provisória decretada em razão da prática de ato infracional equiparado ao crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), porque, 



    no dia 03 de março de 2025, por volta das 04h30min, no interior do ônibus coletivo da empresa INTEGRA, que fazia linha Circuito Barra/Ondina x Dorival Caymmi, o Representado, em comunhão de desígnios com outros 7 indivíduos e mediante violência exercida com chutes e socos, subtraiu objetos pessoais pertencentes aos passageiros que estavam no interior do veículo, dentre eles 01 Iphone 13, cor preta, com capa protetora, 01 pulseira de metal dourado e 01 relógio de pulso, marca Technos, cor dourada, com capa protetora amarelo transparente, pertencente a Jeferson Brito de Jesus, bem como 01 Iphone, cor dourada, com capa protetora amarelo transparente e 01 telefone celular Samsung, pertencentes a Pedro Henrique Santana Damasceno Santos. 



    De acordo com os autos, no momento que o ônibus coletivo estava passando pela região da Boca do Rio – Centro de Convenções, o representado e seus comparsas anunciaram o assalto e passaram a agredir e ameaçar os passageiros, com chutes e socos, tudo com o intuito de que as vítimas entregassem seus pertences. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 11). 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “ausência dos requisitos autorizadores da internação provisória”. Destaca que “Não existe reiteração de cometimento de outras infrações graves”. Requer, assim, a concessão da ordem, “declarando-se a ilegalidade da coação”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente